Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-46.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Crimina
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000223-46.2024.9.13.0004 (2º julgamento) Referência: Processo n. 2000180-12.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: majoritário EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – NOVO PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA QUE DEIXOU DE COMPARECER INJUSTIFICADAMENTE À AUDIÊNCIA – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA PRIMEIRA DECISÃO QUE PERMITIU A CONDUÇÃO COERCITIVA DA TESTEMUNHA – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA (EVENTO N. 108 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS) E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DELA DECORRENTES – DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CONDUÇÃO COERCITIVA DA TESTEMUNHA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento à presente correição parcial, para determinar a anulação da decisão judicial constante do evento 108 dos autos originários e de todos os atos processuais dela decorrentes, bem como determinar a imediata condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que não conheceu da presente correição, por inadequação da via eleita. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por não se conformar com a decisão de primeiro grau que deixou, em tese, de cumprir o acórdão juntado no evento 22 destes autos. Conforme consta dos autos, o 3º Sgt PM QPR Júlio Maria da Cruz foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo concurso dos crimes de resistência mediante ameaça ou violência e ameaça, previstos nos arts. 177 e 223, ambos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1). A denúncia foi recebida em 29/04/2024 (evento 2). Por ocasião da audiência realizada no dia 21/01/2025, a testemunha de acusação Sandra Lúcia Cardoso deixou de comparecer injustificadamente ao ato (evento 86), muito embora regularmente intimada (evento 85), motivo pelo qual o promotor de justiça pleiteou a sua condução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 coercitiva (evento 89), o que, no entanto, veio a ser indeferido pelo juízo singular na data de 04/02/2025, ao fundamento de que “a condução coercitiva de indiciados e acusados em geral constitui violação de preceito fundamental, ofende o princípio da não incriminação, conforme reconhecido nas ADPFs 395 e 444, do STF” (evento 92). Intimado (evento 94), o Ministério Público interpôs a primeira correição parcial, contendo os fundamentos que seguem: Em suas razões recursais o douto representante do Parquet insurgiu-se contra a decisão que indeferiu a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso aos argumentos de que se trata de uma medida legal, prevista no artigo 218 do Código de Processo Penal (CPP) e no § 2º do artigo 347 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a fim de se assegurar a oitiva da testemunha que, regularmente intimada para prestar depoimento, não comparece ao respectivo ato. Destacou que as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) ns. 395 e 444, as quais foram utilizadas como fundamentação pelo magistrado, referem-se, na verdade, à impossibilidade de condução coercitiva de réu ou investigado, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Sustentou que as mencionados ADPFs não se aplicam ao presente feito, já que testemunha não equivale a pessoa investigada e, por isto, possui o dever de falar a verdade. Sustentou, ainda, que a decisão objurgada esvazia totalmente o processo penal e os trabalhos promovidos pelo Poder Judiciário, já que autoriza o não comparecimento da testemunha na audiência. Por fim, afirmou que não se mostra razoável a dispensa de uma testemunha que, devidamente intimada, pode contribuir com a busca da verdade real, mormente quando presenciou todo o desenrolar dos fatos, como é o caso da testemunha em questão. Ao final, requereu o conhecimento e provimento deste recurso, com a consequente anulação da referida decisão judicial que importou no cerceamento de produção de prova em busca da verdade real e elucidação dos fatos referentes aos crimes objeto da presente ação penal para que seja determinada a condução coercitiva da testemunha regularmente intimada. Em sede de juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida (evento 97). As contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do réu, foram juntadas no evento 100. Disse a Defensoria, inicialmente, que a correição parcial é medida excepcional, cabível apenas para corrigir erro grosseiro, abuso ou tumulto processual, e que o presente caso não se enquadra nessas hipóteses, tendo sido a decisão judicial impugnada proferida com base em interpretação razoável da legislação e da jurisprudência aplicáveis. Sustentou que “o depoimento da testemunha tem por finalidade subsidiar o convencimento do magistrado, cabendo a ele avaliar sua imprescindibilidade no caso concreto, devendo o juiz considerar se sua oitiva é essencial para a solução do mérito da ação penal.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por derradeiro, aduziu que “não há elementos nos autos que demonstrem que o depoimento da testemunha Sandra Lúcia Cardoso é indispensável para a formação do convencimento judicial.”. Ao final, pugnou pelo não provimento da correição parcial, mantendo-se a decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª AJME. Encaminhados os autos à eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, esta opinou pelo conhecimento e pelo provimento da presente correição parcial, a fim de que se proceda à condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A correição parcial foi julgada procedente, conforme acórdão de evento 22, para “para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e permitir a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do CPPM.” Os autos foram encaminhados ao primeiro grau de jurisdição; no entanto o juiz de direito titular da 4ª AJME deixou de ordenar a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, sob o argumento de que a 2ª Câmara Criminal não teria determinado, expressamente, a medida e que, no caso concreto, não haveria justificativa para a adoção da coerção (evento 108 dos autos de primeira instância). Intimado da aludida decisão e com ela inconformado, o e. promotor de justiça interpôs nova correição parcial reiterando que a testemunha “Sandra Lúcia Cardoso é pessoa que presenciou os fatos, pelo que sua oitiva é fundamental nos autos, como se observa no IPM.” Disse que “trata-se de oitiva que garante a atuação regular dos membros da guarnição que atendeu a ocorrência, liberando o Estado de inúmeras consequências jurídicas, inclusive indenizatórias.” Aduziu que, “o juiz a quo não pode, por liberalidade, dispensar pessoa arrolada previamente pelo Ministério Público e devidamente intimada para audiência, mas que não compareceu, sendo certo que o Parquet insistiu na colheita da oitiva.”. Alegou que a decisão proferida pela Segunda Câmara foi clara e inequívoca ao autorizar, e, portanto, determinar, a condução coercitiva da referida testemunha, razão pela qual, em seu entender, inexiste fundamento jurídico mínimo que legitime interpretação ou deliberação diversa por parte do juízo de primeiro grau. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão judicial constante do evento 108, bem como todos os atos processuais dela decorrentes, determinando-se, em consequência, a condução coercitiva da testemunha regularmente intimada que injustificadamente não compareceu à audiência. A defensoria apresentou contrarrazões recursais (evento n. 115) Disse, incialmente, que a pretensão do Ministério Público encontra óbice direto no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Autos de Prisão em Flagrante Delito (ADPFs) ns. 395 e 444. Disse, ainda, que permitir a condução sob vara de uma testemunha ou de uma vítima civil é inverter os papéis no processo penal, colocando-a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em situação de subjugação e constrangimento incompatível com o Estado Democrático de Direito. Sustentou que a testemunha Sandra Lúcia Cardoso é civil e alheia à estrutura militar, ou seja, não se encontra sujeita ao poder de coerção típico das auditorias militares. Aduziu que acórdão invocado pelo Ministério Público não determinou a condução coercitiva, tendo-se limitado a afastar o fundamento anterior que excluía, de forma genérica, essa possibilidade, reconhecendo que a medida é legalmente admissível, desde que fundamentada e justificada pelo juízo de origem diante do caso concreto. Ponderou que a condução coercitiva é medida excepcional, restritiva de liberdade e que deve respeitar os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da dignidade da pessoa humana. Por fim, disse que a correição parcial é medida excepcional, cabível apenas para corrigir erro grosseiro, abuso ou tumulto processual e que, no presente caso, a decisão judicial impugnada não se enquadra nessas hipóteses, tendo sido proferida com base em interpretação razoável da legislação e jurisprudência aplicáveis. Ante o exposto, a Defensoria Pública requereu “o não provimento da correição parcial, mantendo-se a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª AJME. Subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Militar, por seus próprios e bem lançados fundamentos; e a condenação do Ministério Público, nos termos regimentais, à perda da correição parcial com trânsito em julgado.” Em sede de juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida. Encaminhados os autos ao procurador de justiça em exercício nesta Corte, este opinou pelo conhecimento e pelo provimento da presente correição parcial, a fim de que se proceda à condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analisando-se os autos, percebe-se que o cerne da questão gira em torno, novamente, do pedido do Ministério Público de condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, que deixou de comparecer injustificadamente à audiência previamente marcada para o dia 21/01/2025. Nesse sentido, verifico, sem maiores esforços, que os argumentos apresentados, nesta oportunidade, pelo Ministério público e pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Defensoria Pública, foram devidamente tratados no acórdão exarado no bojo da primeira correição parcial, julgada em 29/05/2025. Desse modo, colaciono, por oportuno, trecho do mencionado acórdão. Observe-se: Analisando-se os autos, percebe-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não da condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, que deixou de comparecer injustificadamente à audiência previamente marcada para o dia 21/01/2025. Recorrendo, incialmente, aos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema, ressalto que “ninguém pode se eximir de colaborar com o Poder Judiciário, mormente na esfera penal, onde se apura a verdade real.” A testemunha, quando intimada (notificada), deve comparecer, mesmo que seja para afirmar sua impossibilidade de depor. A sua ausência só é aceita em caso excepcional, por motivo de força maior. Mesmo assim, remarcada a audiência para a sua inquirição, a testemunha deve comparecer em juízo. Para Nucci, “se uma testemunha, devidamente intimada, não comparecer, deixando de apresentar justo motivo, o juiz deve determinar sua condução coercitiva, que se faz por meio do oficial de justiça (se necessário, com força policial).” É exatamente nesse sentido a previsão contida no art. 347, § 2º, Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: Código de Processo Penal Militar Art. 347. As testemunhas serão notificadas em decorrência de despacho do auditor ou deliberação do Conselho de Justiça, em que será declarado o fim da notificação e o lugar, dia e hora em que devem comparecer. Comparecimento obrigatório § 1º O comparecimento é obrigatório, nos termos da notificação, não podendo dele eximir-se a testemunha, salvo motivo de força maior, devidamente justificado. Falta de comparecimento § 2º A testemunha que, notificada regularmente, deixar de comparecer sem justo motivo, será conduzida por oficial de justiça e multada pela autoridade notificante na quantia de um vigésimo a um décimo do salário mínimo vigente no lugar. Havendo recusa ou resistência à condução, o juiz poderá impor-lhe prisão até quinze dias, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência. Ora, o Ministério Público possui a prerrogativa de insistir na oitiva de testemunha que considera indispensável para amparar as suas teses, sendo acertada a sua não desistência da inquirição da testemunha em questão. Aliás, não me passou despercebida a notícia de que a testemunha arrolada presenciou os fatos narrados na denúncia, sendo, portanto, de suma importância o seu depoimento. Outrossim, o esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e que consagra o princípio da busca da verdade real. Destarte, entendo que o magistrado de primeiro grau de jurisdição não decidiu com o costumeiro acerto, quando compreendeu que “os jurisdicionados da Justiça Militar estão restritos aos policias e bombeiros militares, não sendo os civis jurisdicionados da Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Militar Estadual” [sic], o que impediria a condução coercitiva da testemunha. Ora, a testemunha, Sandra Lúcia Cardoso, não é parte no presente processo, tampouco está sujeita a julgamento pelo juízo militar, inclusive, por força constitucional. Além disso, a despeito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) ns. 395 e 444 mencionadas pelo magistrado, com esteio no judicioso parecer exarado pela eminente procuradora de justiça, entendo que estas não podem ser aplicadas ao presente caso com o objetivo de se impedir a condução coercitiva da referida testemunha, porque o entendimento nelas exarado busca resguardar a pessoa investigada ou o réu de produzirem provas contra si mesmos, sob o aspecto da presunção de não culpabilidade. Do mesmo modo, não vejo como acolher o descabido argumento defensivo de que, embora tais precedentes não tenham sido expressamente estendidos às testemunhas, a tendência jurisprudencial é a de restringir o uso da condução coercitiva. Muito pelo contrário, é farto o entendimento de que o esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e consagra o princípio da busca da verdade real. Nesse sentido, observem-se os recentes julgados oriundos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO CRIMINAL. TESTEMUNHA QUE NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE SUA OITIVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUÇÃO COERCITIVA. Se uma testemunha regularmente intimada deixa de comparecer em audiência, impõe-se nova realização de audiência, com condução coercitiva, se necessário, porquanto a desistência de inquirição de testemunha, cuja oitiva foi previamente deferida pelo Juiz, é faculdade da parte que a arrolou, nos termos do art. 401, §2º, do CPP. O esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e que consagra o princípio da verdade real, não havendo que se falar em preclusão, uma vez que não houve o pedido expresso de desistência da oitiva da referida testemunha pelo Ministério público, bem como que caberia ao Juízo Deprecado determinar a condução coercitiva da testemunha (art. 218, do CPP). Correição Provida. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.19.135354-9/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE - VÍCIOS SANADOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. A Legislação Processual Penal e a jurisprudência majoritária preveem a possibilidade de condução coercitiva de testemunhas. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.19.036816-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019) EMENTA: PROCESSO PENAL - CORREIÇÃO PARCIAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE OITIVA DE TESTEMUNHA - NOVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 TENTATIVA DE CONDUÇÃO COERCITIVA - NECESSIDADE - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. Em razão da importância da prova testemunhal para a prolação de uma sentença correta e justa, o esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e que consagra o princípio da busca da verdade real. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.18.114907-1/000, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) Desse modo, conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, a fundamentação utilizada para indeferir o pleito ministerial se mostra absurda, abrindo caminho para uma liberalidade que enfraquece o múnus público do qual a testemunha é dotada, inclusive diante da legislação castrense, cujo artigo 347, § 2º, CPPM expressamente autoriza a condução coercitiva da testemunha que deixa, injustificadamente, de comparecer ao ato para o qual foi intimada, sem qualquer distinção entre civis e militares. Nessa toada, reconheço a existência de error in procedendo, devendo, pois, ser provida a presente correição parcial. Com essas considerações, dou provimento à presente correição parcial, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e permitir a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do CPPM. Destarte, embora o juízo a quo tenha indeferido o pedido de condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso (evento 92 dos autos correlatos), é evidente que a decisão superveniente não apenas reconheceu a possibilidade jurídica da adoção da medida, nos termos do art. 347, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como também autorizou a condução coercitiva da referida testemunha, determinando-a, uma vez que ressaltou a imprescindibilidade de sua oitiva para o deslinde da controvérsia, e, principalmente, reformou a decisão proferida em 1º grau que indeferiu o referido pedido de condução coercitiva de Sandra Lúcia Cardoso. Ao reconhecer a necessidade da oitiva da citada testemunha, a decisão proferida pela Segunda Câmara conferiu à medida caráter de indispensabilidade, legitimando a condução coercitiva pleiteada pelo Ministério Público. Conforme oportunamente salientado pelo ilustre procurador de justiça, em seu judicioso parecer acostado no evento n. 46, “a testemunha que o Ministério Público pretende que seja ouvida presenciou os fatos apurados, sendo a sua oitiva indispensável para o êxito da ação, tanto é que este órgão insistiu na produção desta prova”. Desta feita, entendo que os fundamentos que subsidiaram o pedido do Ministério Público são coesos e demonstram a importância da prova testemunhal requerida na busca pela verdade real e pela elucidação dos fatos referentes aos crimes que permeiam a ação penal em trâmite. Com essas considerações, dou provimento à presente correição parcial, para determinar a anulação da decisão judicial constante do evento 108 dos autos originários e de todos os atos processuais dela decorrentes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 bem como para determinar a imediata condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que a presente correição parcial não deve ser conhecida, em razão da inadequação da via eleita. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público interpôs recurso contra a decisão a quo que deixou de cumprir o acórdão proferido por esta Segunda Câmara (Evento 22 – Processo Originário). No referido acórdão foi dado provimento à primeira correição parcial interposta pelo parquet, “para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e permitir a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do CPPM”. Todavia o juiz de direito titular da 4ª AJME deixou de ordenar a condução coercitiva da referida testemunha, sob o argumento de que esta Segunda Câmara Criminal não teria determinado, expressamente, a medida e de que, no caso concreto, não haveria justificativa para a adoção da coerção (Evento 108 – Processo Originário). Como se sabe, a reclamação é a medida adequada para se garantir a autoridade das decisões dos tribunais, conforme se pode inferir do art. 584 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que dispõe: “O Superior Tribunal Militar poderá admitir reclamação do procurador-geral ou da defesa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade do seu julgado”. No mesmo sentido, o art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) prevê: “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: garantir a autoridade das decisões do tribunal”. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ressaltam que a reclamação é cabível quando houver desobediência a alguma decisão do tribunal, seja por ato comissivo ou omissivo, abrangendo tanto o comando final da decisão quanto a observância de seus precedentes, dada a exigência de uniformidade, estabilidade e coerência jurisprudencial. Veja-se: [...] Cabe, enfim, a reclamação quando houver desobediência a alguma decisão do tribunal por parte de algum órgão jurisdicional ou administrativo. Não se exige que a desobediência se dê por ato comissivo, podendo concretizar-se em virtude de uma omissão. Quando se diz que cabe reclamação para "garantir a autoridade da decisão do tribunal", a hipótese abrange não apenas o conteúdo final da decisão, o comando, a imposição, a norma concreta construída no caso, mas também o precedente. Nesta última hipótese, há uma vinculação horizontal: como os tribunais têm o dever de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência (CPC, art. 926), devem seguir os precedentes de seu plenário ou órgão especial (CPC, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 art. 927, V), sob pena de ser proposta reclamação exigindo sua observância (CPC, art. 988, 11). Tradicionalmente, a reclamação tem sido usada na primeira hipótese: para fazer impor o cumprimento do comando, da ordem, da parte dispositiva, da norma concreta contida na decisão. [...] Curso de Direito Processual Civil - v. 3 - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. - 20. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 726/727) Registre-se que, por se tratar de descumprimento de decisão do Tribunal, o Regimento Interno deste Tribunal estabeleceu, em seu art. 291, §1º, que a reclamação deve ser processada e julgada pelo Tribunal Pleno. Confira-se: Art. 291. O Tribunal Pleno poderá admitir reclamação do Ministério Público ou da parte interessada, para: I - preservar a sua competência; II - garantir a autoridade de suas decisões; [...] § 1º A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal e instruída com prova documental, será autuada e distribuída no Tribunal Pleno, recaindo a distribuição ao Relator do processo principal, sempre que possível. A propósito, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha também apontam as distinções entre correição parcial e reclamação: [...] A reclamação não se confunde com a correição parcial. A correição parcial constitui medida administrativa tendente a apurar uma atividade tumultuária do juiz, não passível de recurso. Há, na correição, nítida feição disciplinar. Ao longo do tempo, restou esvaziada a correição parcial. Isso porque um mecanismo administrativo e disciplinar, em razão do princípio da separação dos poderes, não deve conter aptidão para atacar um ato judicial. Trata-se, enfim, de "medida administrativa de caráter disciplinar, à qual não se pode permitir o condão de produzir, cassar ou alterar decisões jurisdicionais no seio do processo"'. Já a reclamação ostenta natureza jurisdicional. A reclamação provoca a cassação da decisão reclamada, com avocação dos autos, a depender de sua hipótese de cabimento. Tal atividade não é administrativa. Ora, "cassar uma decisão é típica atividade jurisdicional, sendo absurdo pensar em medidas puramente administrativas capazes de banir a eficácia de atos de exercício da jurisdição", 10 A reclamação é uma ação de competência originária de tribunal, prevista na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais, no CPC e em outras leis, que tem o objetivo de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos tribunais [...] (Curso de Direito Processual Civil - v. 3 - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. - 20. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 710) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 É cabível pontuar, ainda, que, por a correição parcial ser um recurso de natureza subsidiária, não pode ser utilizada em substituição à ação própria para impugnar decisões judiciais. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - INOBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA EM IRDR - EXISTÊNCIA DE MEIO IMPUGNATIVO PRÓPRIO - NÃO CABIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. 1- É requisito de admissibilidade da correição parcial a inexistência de meio de impugnação próprio para sanar omissões do juízo ou ato/despacho que altere a ordem natural do processo (error in procedendo), gerando tumulto processual capaz de causar danos à parte. 2- A fim de garantir a autoridade das decisões do Tribunal, assim como de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, o art.988 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de Reclamação. 3- Havendo meio processual próprio para impugnar a decisão, incabível a correição parcial. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.24.292088-2/000, Relator(a): Des.(a) João Cancio, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 02/09/2024, publicação da súmula em 23/09/2024) EMENTA: RECLAMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 988, DO CPC E ART. 560 DO RITJMG - VERIFICAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Nos termos dos artigos 988 do CPC/2015 e 560 do RITJMG caberá Reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros casos, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões. - Comprovado nos autos que o Juízo de origem descumpre decisão proferida por este Tribunal de Justiça em agravo de instrumento, no qual havia sido afastada a possibilidade de suspensão da execução, ao determinar novamente a suspensão pelas mesmas razões, a procedência da reclamação é medida que se impõe. (TJMG - Reclamação 1.0000.25.104640-5/000, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 31/07/2025) EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL OCORRENTE. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA. 1. A reclamação visa a preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões. 2. Deve ser acolhida a reclamação diante do descumprimento de decisão do Tribunal. 3. Reclamação conhecida e acolhida. (TJMG - Reclamação 1.0000.23.260500-6/000, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2024, publicação da súmula em 19/06/2024) Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, não conheço da presente correição, em razão da inadequação da via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator